Tribunal: TJPA
Processo: 0006149-50.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006149-50.2016.8.14.0401

APELANTE/APELADO: THIAGO PERDIGAO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 08 (OITO) DIAS-MULTA. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM
04 (QUATRO)

ANOS.
ART. 109, INCISO V C/C ART. 110, §1º, AMBOS DO CP.
DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR À PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO OFICIOSO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. A prescrição superveniente da pretensão punitiva do art. 110, §1º, 1ª parte, do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se a data da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena aplicada de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, uma vez que desde a publicação da sentença condenatória em 24/08/2018, com trânsito em julgado para a acusação em 25/09/2018, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

3. Prescrição superveniente da pretensão punitiva reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP, para declarar a extinção da punibilidade com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

4. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21 a 29 de novembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em reconhecer
a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal e declarar de ofício a extinção da punibilidade,
restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de
THIAGO PERDIGÃO DA CONCEIÇÃO
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, na qual o réu foi condenado à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa
, a fração unitária de 1/15 (um quinze avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime encartado no art. 304 do CP (uso de documento falso).

Em razões recursais (ID n.

6047257 – págs. 1/7), o apelante requer o aumento da fração da atenuante da confissão espontânea para 1/6 (um sexto), com a consequente redução da pena.

Em sede de contrarrazões (ID n. 6047258 – págs. 4/7), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso apelatório (ID n. 6047259 – págs. 1/5).

É o relatório.

VOTO

I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP.

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento do presente apelo, registro a existência de fator impeditivo ao exame do
meritum causae.
Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a existência de
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição intercorrente, superveniente ou subsequente, o
termo inicial
da contagem da perda da pretensão punitiva para o Estado, corresponde a data da
publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação, até a data do trânsito em julgado final. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Geral. 26. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa
, a fração unitária de 1/30 (
um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática do crime encartado no art. 304 do CP (uso de documento falso). Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do mesmo diploma legal.

Ocorre que,
desde a prolação da

sentença condenatória
em
20/08/2018

(IDs n. 6047250 a 6047252),
publicada em 24/08/2018
(ID n. 6047252 – pág. 3),
com trânsito em julgado para a acusação em 25/09/2018
(ID n. 6047253 – pág. 7),
transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de 04 (quatro) anos,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional contado da data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim n. 0014209-12.2016.8.14.0401
, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, DJe 30/09/2022, cf.
https://bit.ly/3REPH23
;
ApCrim n. 0008659-70.2015.8.14.0401
, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, DJe 19/09/2022, cf.
https://bit.ly/3ykSgzs
).

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas, reconheço de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n.
0006149-50.2016.8.14.0401
, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/12/2022